Tribunal: TJSP
Processo: 1010439-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010439-49.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado/apelante BRUNO GONÇALVES SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e deram provimento em parte ao recurso oficial e negaram provimento à
apelação das partes.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1010439-49.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Bruno Gonçalves Sena e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
VOTO No 24.513
Acidentária

LER
em
membros
superiores

Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo
causal caracterizados
Auxílio-acidente devido

Procedência mantida.
Rejeitada a matéria preliminar, dou parcial provimento
ao recurso oficial e nego provimento à apelação das
partes.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo das partes contra a r.
sentença de fls. 172/180, que julgou procedente pedido de reparação
acidentária, para condenar o ente público ao pagamento de auxílio-
acidente (nos termos da redação do art. 86, da Lei no 8.213/91, conferida
pela Medida Provisória no 905/2019) desde a data da juntada do laudo
pericial, e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório, entendeu que foram comprovados o nexo
causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, para a queixa
de lesões por esforços repetitivos em membros superiores, decorrentes
do exercício do labor habitual (ponteador).
O INSS, em preliminar, sustenta a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de juntada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
3
exame demissional do obreiro, realizado pela empregadora, com retorno
dos autos ao perito para manifestação. No mérito, alega não comprovado
o nexo causal, destacando a inexistência de CAT, de concessão
administrativa de beneficio acidentário, de vistoria ambiental e de
informações sobre as funções desempenhadas pelo autor. Impugna a
validade dos depoimentos colhidos, pois as testemunhas já propuseram
ação idêntica em face do INSS. Não caracterizado tal requisito, a
proteção acidentária é indevida. Pede a improcedência da ação (fls.
183/189).
O requerente, por seu turno, pugna para que o
termo inicial do benefício seja alterado para a data do requerimento
administrativo ou da citação, ante a inexistência de benefício deferido
anteriormente.
Pleiteia,
também,
a
majoração
dos
honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação (fls. 195/205).
Contrarrazões às fls. 214/225 e 290.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
anoto
que
a
preliminar
de
cerceamento de defesa, suscitada pelo INSS, deve ser rejeitada.
De fato, não se vê utilidade na juntada, pela
empregadora, do exame demissional do obreiro, já que os requisitos para
a concessão de benefício acidentário encontram-se devidamente
esclarecidos diante do contexto probatório dos autos, inclusive prova
pericial e testemunhal, conforme se verá.
Passo, pois, ao mérito, analisando, em conjunto,
o recurso oficial e a apelação das partes.
A inicial narra que o autor, em razão do exercício
de suas funções laborais como ponteador (fls. 17 e 68/71), tornou-se
portador de males em ombros.
Veio em busca da reparação acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
4
A r. sentença recorrida, acolhendo as conclusões
periciais quanto à caracterização da incapacidade laborativa parcial e
permanente, e considerando os depoimentos de fls. 166/167 para
comprovação do nexo causal, julgou o pedido procedente, condenada a
autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.
Compartilho desse resultado.
O exame físico dos membros superiores,
realizado pela perícia oficial, revelou limitações em ombros, com a
positivação
de
todas
as
manobras
ortopédicas,
indicando
comprometimento clínico (fl. 123).
Ap. ósteo-articular-ligamentoso:
Exame dos ombros:
- Dor à palpação e aos movimentos articulares
- Teste de Neer, Patte e Jobe positivos
- Teste de Yergason positivo
- Crepitação aos movimentos articulares
- Sem atrofia muscular
- Limitação discreta aos movimentos de abdução,
rotação externa e interna
- Diminuição na força muscular dos membros
superiores em grau discreto a moderado
- Pulsos presentes e normais
Ao final, o perito concluiu que o autor é portador
de tendinite do supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e cabeça
longa do bíceps, além de bursite subacromial-subdeltóidea, o que, diante
dos achados clínicos, geram incapacidade laborativa parcial e
permanente (fls. 125 e 128).
A conclusão pericial encontra eco na prova dos
autos, notadamente nos exames de ressonância magnética de fls. 24/27,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
5
que confirmam tal diagnóstico, para ambos os ombros, revelando lesões
importantes, como fissuras.
Demonstrada, pois, a incapacidade laborativa.
Quanto ao nexo causal, o expert condicionou sua
caracterização à prova de que a profissão do obreiro envolvia
movimentos articulares constantes e repetitivos com os membros
superiores (fl. 128).
Para tanto, foram ouvidas duas testemunhas do
autor, cujos depoimentos comprovam, de modo uníssono, que este
trabalhava em função em que havia sobrecarga dos membros superiores,
com movimentos repetitivos e acima da linha dos ombros.
O INSS impugna tais depoimentos, já que as
testemunhas também moveram ações acidentárias, o que foi por elas
confirmado.
Todavia, tal argumento não tem validade. Afinal,
não se vê nenhum interesse dos depoentes nesta causa, até porque,
quando do ajuizamento da presente demanda, as ações movidas pelas
testemunhas já haviam transitado em julgado, inclusive (fls. 251 e 280)
Ou seja, o resultado desta ação não teria qualquer influência na órbita
pessoal dessas testemunhas.
Ainda que porventura fossem considerados com
certa reserva tais testemunhos, foram regularmente colhidos, pois, a
princípio, não havia outro meio de o autor demonstrar em que consistia
sua função, considerando a impossibilidade de realização de vistoria pelo
perito, diante da desativação do local de trabalho do obreiro (fl. 125).
Assim, no caso, teria incidência o art. 447, parágrafo 4o, do CPC/15.
Portanto, tem valor probante, considerando que é
sabido que a função de ponteador envolve movimentos repetitivos dos
membros superiores, inclusive em elevação
elementos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
6
para o surgimentos das patologias diagnosticadas, especialmente se for
considerado que o autor ocupou tal função por cerca de sete anos (fls. 68
e 70: de 01.08.2012 em diante)
Logo, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente, acarretada por LER em ombros, de origem
ocupacional, de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu o
auxílio-acidente de 50%, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91, com a
redação dada pela Lei no 9.528/97, já que a Medida Provisória no 905, de
11.11.2019 (que alterou tal dispositivo), entrou em vigor depois do termo
inicial do benefício.
Nesse aspecto, o termo inicial do auxílio-acidente
foi corretamente fixado na data da juntada do laudo pericial (04.11.2019
fl. 121), pois somente a partir desse momento é que se deu a
positivação da consolidação das lesões.
Vale destacar que, não havendo benefício
pretérito deferido ao obreiro (fls. 63/66 e 119/120), ao caso não se
aplicará o quanto será decidido, pelo c. STJ, no julgamento do Tema no
862, que envolve a incidência do art. 86, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91.
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, dada a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto
Lei no 3.048/99, art. 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
7
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu § 11, referente aos
honorários recursais.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO
PROVIMENTO à apelação das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010439-49.2019.8.26.0564 -Voto no 24.513
8
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR